Tribunal: TJDFT
Processo: 0715282-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715282-09.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MAXWELL ANTÔNIO PEREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRAM O DOLO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NO CRIME ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Se as circunstâncias fáticas evidenciam o dolo do acusado pelo recebimento de aparelho celular, produto de crime anterior, sem qualquer recibo, deve ser mantido o édito condenatório pelo delito de receptação, notadamente quando o acusado admite que sua intenção era revender o aparelho em feira de comércio informal. 3. Nos termos do art. 44, § 3o, do CP, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o acusado é reincidente na prática do mesmo crime. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de absolvição por atipicidade e insuficiência probatória, violou os artigos 156 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 156 e 386, incisos III VII, ambos do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para “acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a insuficiência de provas para condenação, ou a atipicidade da conduta por ausência de dolo” (AgRg no AREsp 2.026.543/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 27/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015